Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716114-38.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIO DE FREITAS VALADAO, EGILSON MAIA DA SILVA RECORRIDO: ZULEICA SUSANA COSTA LEITE DECISÃO Trata-se de Agravo Interno (ID 61782477) interposto pelos recorrentes, MARCIO DE FREITAS VALADAO e EGILSON MAIA DA SILVA, contra a decisão monocrática desta relatoria que, por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado, reconheceu a deserção deste por ausência de comprovação de recolhimento integral do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Em suas razões recursais, com relação ao efeito suspensivo requerido, sustentam os agravantes que a sentença merece reforma e que deve ser reconhecida sua nulidade em razão de omissão na análise da tese defensiva, de modo que resta demonstrada a lesão grave e de difícil reparação que ocasionará a manutenção da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal em sentido contrário, sendo possível a concessão do efeito suspensivo se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que não ocorre na hipótese em análise. Desta forma, por não ter o agravo interno efeito suspensivo por força de lei, nos termos do art. 1.021 do CPC, e não havendo risco de dano grave ou probabilidade do direito, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o recorrido para se manifestar sobre o agravo interno interposto, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora